Tribunal: TCU
Processo: 016.697/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11212/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Kitfire Tecnologia em Sistema de Incêndio Ltda. - EPP, em que requer a atuação deste Tribunal como instância recursal em relação a apenação aplicada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no âmbito do Contrato 20/2019, tendo por objeto a execução de serviços de engenharia visando a elaboração de projeto de adequação do pavilhão Ernani Braga, pavilhão Adolfo Lutz, pavilhão Cardoso Fontes, pavilhão Lauro Travassos, prédio da expansão e do Instituto Fernandes Figueira às normas de combate a incêndio no CBMERJ. Considerando que a representante alega, em síntese, que a Fiocruz, após ter celebrado dois termos aditivos prorrogando o prazo para a finalização da execução contratual, não acolheu novo pedido da empresa para celebração de um terceiro aditivo de prorrogação de prazo, encerrando o contrato e aplicando sanções à empresa; Considerando que a matéria e o pedido trazido pela representante não se inserem nas competências deste Tribunal, por se tratar de tutela de interesse privado, em que não se vislumbra a defesa de interesse público, já que os fatos narrados não afetam o patrimônio público ou causam prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 do Regimento Interno do TCU e na parte final do § 1o do art. 103 da Resolução/TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 12 destes autos, à representante. 1. Processo TC- Processo 016.697/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.